Tribunal: TJDFT
Processo: 0005289-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIME AUTÔNOMO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO à FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA EM ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA MENOR QUE SEIS MESES. AFASTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adotadas medidas suficientes para garantir a incomunicabilidade das testemunhas mediante oitiva por videoconferência e não demonstrado prejuízo ao acusado, rejeita-se a preliminar aventada, com base no princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. A vítima e as testemunhas esclareceram que as ameaças foram proferidas após as agressões terem cessado, quando todos já estavam foram do estabelecimento comercial, aguardando a polícia, de modo que não se verifica nexo de dependência entre os delitos.

5. A consunção deve ser afastada quando a conduta anterior ou subsequente consubstanciar uma lesão autônoma com objetividade jurídica distinta, ou seja, quando a conduta não puder ser tida como uma decorrência normal, há que ser considerada autonomamente.

6. Correta a desvaloração das circunstâncias do crime quando demonstrado que as agressões foram praticadas em local público, na presença de várias pessoas, e apenas cessaram após intensa intervenção de terceiros, tendo sido causado grande tumulto no local, um estabelecimento comercial (restaurante/bar), em face do ataque insistente do apelante à vítima.

7. Adequada a desvaloração das consequências do crime quando a vítima narra ter ficado dias sem sair de casa em razão do delito, bem como passar a fazer uso de remédio controlado para dormir.

8. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

9. Caso o sentenciado considere a suspensão condicional da pena mais gravosa que a própria pena privativa de liberdade, caberá a ele recusar as condições impostas quando da audiência admonitória, sem prejuízo da oferta do benefício.

10. Diante da imposição de pena final inferior a 6 (seis) meses de privação de liberdade, nos termos dos arts. 78, § 1o, e 46, ambos do Código Penal, inviável a fixação de prestação de serviços à comunidade como condição de suspensão condicional da pena, afastando-se esta condição.

11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.